Tribunal: TJSP
Processo: 2221887-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu suspenda as anotações restritivas concernentes aos débitos impugnados – Recurso do Banco – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu suspenda as anotações restritivas concernentes aos débitos impugnados – Recurso do Banco – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Negativa de contratação por parte do demandante, não sendo possível, neste juízo de cognição sumária, impor à parte autora a produção de prova negativa – Instituto da tutela provisória que se presta a distribuir o ônus do processo entre as partes - Juízo de cognição sumária - Precedentes deste E. Tribunal - Ausente qualquer risco de irreversibilidade - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.